Tribunal: CARF
Processo: 11624.720124/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720124/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.155 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOAO CORNELSEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009, 2010
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou
outro documento que ateste que a área realmente existe.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.153, de 13 de janeiro de 2021, prolatado
no julgamento do processo 11624.720080/2011-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720124/2013-17
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720124/2013-17

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida com alguns
dados específicos suprimidos:
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informações inexatas na Declaração do ITR – DITR
referente ao imóvel rural cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais constam nos
autos.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados,
especialmente o Valor da Terra Nua – VTN, conforme Termo de Intimação, o
declarante foi intimado a apresentar diversos documentos, entre eles Laudo de avaliação
do VTN do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na Norma Brasileira NBR 14.653, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados de mercado, ART registrada no CREA.
Opcionalmente o contribuinte poderia se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, apresentando os métodos de avaliação e
as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel a preço de
mercado.
3. Foi informado, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado o lançamento de ofício, modificando-se o VTN com base nas informações do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT, conforme a
legislação, sendo relacionados os preços por hectare dos tipos de terras do município do
imóvel.
4. A intimação foi entregue no endereço do contribuinte, e não consta dos autos
manifestação a respeito.
5. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a autoridade fiscal tratou da
intimação e da ausência de resposta. Explanou a respeito da legislação atinente e, em
virtude da não apresentação do laudo técnico de avaliação, modificou o VTN de acordo
com o SIPT.
6. Procedida essa e demais alterações consequentes, foi apurado o crédito tributário e
lavrado o AI, cuja ciência foi dada ao interessado.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
7. Na impugnação, apresentada, o sujeito passivo apresentou seus argumentos de
discordância alegando, em resumo, o seguinte:
Os fatos
7.1. Tratou da intimação inicial e disse que a referida área de 249,0ha não se trataria de
terra nua, mas, de Área de Preservação Permanente – APP, conforme dispõe o artigo 2o,
da Lei no 4.771/1965, o Código Florestal.
7.2. Reproduziu artigos do Código, atinentes à APP, e parecer técnico relativo à Área de
Especial Interesse Turístico – AEIT do Marumbi e esclareceu que a propriedade faria
parte da Colônia Manduri, com ATI de 4.258,0ha dividida em 10 lotes.
7.3. Destacou que, em exercícios anteriores, alguns desses lotes já haviam sido
declarados e reconhecidos como APP, os quais seriam os lotes 5, 6 e 7, pertencentes ao
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720124/2013-17

Sr. Rafael da Costa Contador, vizinho do autuado que possui o lote 3, todos situados na
Colônia Manduri, integralmente inserida na AEIT Marumbi.
Do mérito
7.4. Tratou do dispositivo legal atinente à apuração do ITR e das áreas com
possibilidade de exclusão da tributação; explanou sobre consulta junto ao Instituto
Ambiental do Paraná – IAP a respeito da localização da Colônia Manduri na referida
AEIT.
7.5. Referiu-se aos documentos acostados aos autos para reiterar que outros lotes da
Colônia Manduri já foram considerados como APP em exercícios anteriores e para
reforçar a tese de que a área seria isenta de ITR; tratou desses documentos, os quais
seriam: a- ofício de órgão ambiental que atesta que os lotes 5, 6 e 7, pertencentes ao Sr.
Rafael Costa Contador vizinho do autuado, encontram-se em APP e b- Ato Declaratório
Ambiental – ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA.
7.6. Disse que, diante da farta documentação apresentada e com fundamento no
dispositivo legal transcrito, tanto o AI como o lançamento do imposto seriam indevidos
e, portanto, devem ser cancelados.
Da conclusão
7.7. À vista de todo exposto, afirmando haver demonstrado a insubsistência e
improcedência do AI, requereu sejam acolhidos os fundamentos expostos para o fim de
cancelar o débito reclamado.
8. Instruiu sua impugnação composta por: procuração; parecer técnico, elaborado com
base na matrícula do imóvel e consulta do IAP; ART; mapa; diversos documentos
relativos aos lotes 5 a 7 de propriedade do Sr. Rafael Costa Contador, tais como: ofícios
de órgão ambiental renovando a isenção de APP para os 1982 a 1987 e explicando do
procedimento para futuras concessões, relativamente aos lotes vizinhos à propriedade
em pauta; certidão ambiental atestando que os referidos lotes 5 a 7 de propriedade do Sr.
Rafael Costa Contador estariam localizados dentro da AEIT Marumbi; ofício do IAP
que trata do zoneamento desses lotes; legislação de criação da AEIT Marumbi e;
ADA/2011 do imóvel fiscalizado.
9. É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no prazo
regulamentar. A prova de uma não exclui a da outra.
Impugnação com Documentos de Propriedade Diversa Documentos relativos a
propriedade diversa à da fiscalizada não têm efeito sobre o lançamento impugnado.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Matéria não impugnada - Valor da Terra Nua
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720124/2013-17

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão, apresentou o recurso voluntário
alegando em apertada síntese que o imóvel objeto de discussão nos presentes autos é composto
por área de preservação permanente e que o cálculo do Valor da Terra Nua deveria ter sido
considerado esta situação.
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo 33 do
Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Do erro de fato – base tributável do ITR - Da Retificação de declaração
O Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a área real do
imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela Recorrente em sua DITR.
Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a comprovar que há
erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação em outros processos.
Contudo, o erro de digitação alegado pelo recorrente não foi comprovado à saciedade de
modo que não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel efetivamente
declarada pela Recorrente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720124/2013-17

impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Neste sentido, no caso, não restou devidamente comprovado que estamos diante de
mero erro de preenchimento e portanto, não é cabível a requerida retificação.
Da área de preservação permanente
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação de
regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720124/2013-17

§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720124/2013-17

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.

Lei no 4.771/65
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização
limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e
3° desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
(...)
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por
cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área. (Incluído pela
Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da apresentação
do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais especificamente: o
Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste
documento tornou-se obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de
ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000, era obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental,
para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação
da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e
recorrer, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o,
V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720124/2013-17

Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO
1: Caso
a
matéria
discutida
nos
autos
envolva
a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA
para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Apesar da manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tal entendimento
não nos vincula. Entretanto, se a própria procuradoria, que em última análise, tem a
competência para defender a União Federal, deixará de apresentar contestação ou
recursos, caso houvesse apresentado laudo em conformidade com a legislação, este
entendimento seria aplicado.
Entretanto, para comprovar a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico
ou outro documento para atestar que a área de fato existe. O Laudo de avaliação do
VTN do imóvel deve ter sido emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na Norma Brasileira NBR 14.653, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados de mercado, ART registrada no CREA.
Opcionalmente o contribuinte poderia se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, apresentando os métodos de avaliação e
as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel a preço de
mercado.
No caso em questão, não foi apresentado laudo em conformidade com a legislação de
regência, de modo que não prosperam as alegações do recorrente.
Sendo assim, não restou comprovada a área de preservação permanente.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720124/2013-17

nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital